Tribunal: TJES
Processo: 5000747-43.2022.8.08.0017
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-10-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000747-43.2022.8.08.0017
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO LEONARDO VACCARI
RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000747-43.2022.8.08.0017

RECORRENTE:
BANCO ITAÚ S.A e ANTONIO LEONARDO VACCARI

RECORRIDO:
ANTONIO LEONARDO VACCARI e BANCO ITAÚ S.A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSENCIA DE PREPARO PELO BANCO ITAÚ. RECURSO NÃO CONHECIDO. RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR: DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MAJORADO. RECURSO INOMINADO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 9166569. Recurso Inominado interposto pelo autor, id. 9166570. Contrarrazões interpostas, id’s. 9166573 e 9166574, com registro de que os recorridos encontram-se amparados por advogado desde o início.

De início, ao analisar os autos, vejo que embora o recorrente Itaú tenha interposto o recurso inominado dentro do prazo decenal previsto em lei, não colacionou o comprovante do devido preparo no prazo legal (48 horas), nem requereu assistência gratuita.

É sabido que o Recurso Inominado está sujeito a preparo, incluindo custas, que deve ser efetivado em estabelecimento bancário conveniado ao TJ/ES, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso.

O preparo é um pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso inominado, e deve ser realizado em até 48 horas após a interposição do recurso inominado, a teor do disposto no artigo 42, § 1º, da Lei nº 9.099/95, que compreenderá todas as despesas processuais, inclusive, as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (art. 54, § único da Lei nº 9.099/95).

Por isso, o comprovante de recolhimento deve ser juntado aos autos dentro desse prazo. No caso em comento, o recorrente não juntou aos autos o comprovante do preparo recursal.

Assim, se a parte não comprova, adequadamente, o recolhimento no prazo legal, como a situação em tela, inevitável o reconhecimento de deserção do recurso.

Isto posto, DEIXO DE CONHECER DO RECURSO
interposto pelo BANCO ITAÚ S.A, por ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, qual seja, ausência de preparo no prazo legal.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto pelo autor (Id. 9166570), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

Ainda, concedo ao recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 9166567), em que o juízo a quo julgou nos seguintes termos:

“
Ante o exposto, impõe-se CONDENAR o réu ao pagamento de R$ 1.000,00 (um mil reais) para o autor, a título de reparação por danos morais, corrigidos monetariamente a partir da data da publicação desta Sentença, com juros de mora a contar da citação.
”

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer cumulada com reparação moral, em que o autor aduz em síntese,

que em
14/06/22, a Sra. Ivanete Bortolotti Vaccari, sua genitora, realizou uma transferência por PIX, no valor de R$7.000,00 (sete mil reais), de sua conta corrente mantida no Banco Banestes S/A, para a conta virtual, de titularidade do autor, no Banco ITI (Agência 0500, Conta 004204852-0) e que até a data do ajuizamento da demanda, 16 dias depois, o valor ainda não foi liberado/disponibilizado pelo réu na conta corrente do autor, causando-lhe prejuízos. Postulou que o réu efetivasse e disponibilizasse imediatamente o crédito, requerendo ainda seja condenado a reparar os danos morais causados.

Posteriormente, em petição, o autor informou nos autos que o valor, cuja transferência foi realizada em 14/06/2022 foi disponibilizado em sua conta apenas em 08/07/2022.

O Recorrente, em suas razões recursais alega, em síntese, que o valor apenas foi disponibilizado ao autor 25 dias após a transação ter sido efetivada, o que lhe impossibilitou de arcar com suas obrigações financeiras, postula pela majoração do valor arbitrado a título de reparação moral.

A priori, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo, restando evidente a hipossuficiência técnica da parte autora, assim,

a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, inverte-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Dito isso, oportuno estabelecer, que a controvérsia cinge em analisar se é devida a majoração da reparação moral

no valor de R$ 10.000,00 ( dez mil reais).

Pois bem, importante frisar que o Banco Itaú em sua defesa em nenhum momento comprova que o PIX foi liberado de forma imediata, ou em data anterior alegada pelo autor, alega apenas culpa do Banco emissor. Afirma ainda o Banco que o valor demorou a ser creditado pois
o bloqueio de saldo referiu-se ao recebimento de valores que foram contestados pelo Banco emitente.

Já o autor demonstra a transferência realizada, reclamação junto ao Banco Central, bem como contato com o Banco na tentativa de solucionar a questão administrativamente.

Assim, acertada a r. sentença de primeiro grau que reconheceu a falha na prestação de serviço do banco requerido, condenando-o a reparação moral.

O dano moral, no presente caso, decorre da indevida retenção da quantia de R$ 7.000,00, pelo período de 25 dias, fazendo com que os incômodos causados ao autor sejam indenizáveis, uma vez que vão além do dito mero aborrecimento.

Desta feita, em relação ao valor arbitrado, entendo que merece reforma a r. sentença de piso, pois o valor de R$ 1.000,00 ( mil reais) arbitrado não se revela adequado às peculiaridades do caso em exame

Por fim,

levando em consideração o valor arbitrado tem
caráter punitivo e disciplinatório, e, levando em conta os princípios da razoabilidade, da capacidade econômica das partes e da proporcionalidade,
majoro o valor da reparação moral para R$ 7.000,00 (sete mil reais), valor este que se encontra justo e adequado com o caso apresentado nos autos.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo BANCO ITAÚ S.A, por ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, qual seja, ausência de preparo no prazo legal.

CONHEÇO
do recurso interposto pelo autor, mas
LHE CONCEDO PROVIMENTO,
para

reformar a r. sentença impugnada, com o fim de majorar o valor arbitrado a titulo de danos morais para R$ 7.000,00 (
sete mil reais)
,
corrigido e acrescido de juros da data da r. sentença.

Ficam inalterados os demais termos da r. sentença objurgada.

Sem custas e honorários face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)